Tribunal: TJBA
Processo: 0562053-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562053-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA MADONA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA, ROGERIO GOMES DE LIMA

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA, EMANUELA POMPA LAPA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença que julgou improcedente o pedido, pois os vícios no veículo do Apelante foram reparados dentro da garantia.
Veículo seminovo com vício no câmbio. Reparo realizado em garantia. Demora de 88 dias. Posterior alienação do bem pelo apelante. Ausência de danos indenizáveis.
Preliminar de concessão de gratuidade de justiça acolhida para o apelante
, pois comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF). Preliminar de não conhecimento do apelo, por suposta falta de dialeticidade recursal e Preliminar de ilegitimidade passiva da Indiana Veículo LTDA rejeitadas.
Mérito.
A questão em discussão consiste em saber se a demora superior ao prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto, em decorrência da necessidade de importação de peças, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dever de indenizar por danos materiais e morais. No caso dos autos, embora o prazo tenha sido extrapolado, as circunstâncias específicas demonstram que a demora decorreu da necessidade de importação de peças, tratando-se de componente de “baixo giro” para veículo seminovo de ano 2012/2013, circunstância técnica que não caracteriza desídia ou descaso dos fornecedores. A Ausência de comprovação de danos materiais específicos decorrentes da indisponibilidade temporária do veículo, não tendo o autor demonstrado gastos com transporte alternativo ou outros prejuízos patrimoniais. Outrossim, quanto aos danos morais, o contexto probatório dos autos, possibilita afirmar que são inexistentes, pois o veículo, adquirido em 26/07/2012, somente apresentou problemas em 24/07/2015 (faltando 2 dias para findar a garantida de 36 meses), com quilometragem de 63.245, ocorrendo o conserto pelas Rés/Apeladas, em 88 dias, sem custo para o Autor/Apelante, sendo entregue em 20/10/2025. De mais a mais, verifica-se, que, após o reparo, o bem retornou às condições normais de uso e conservou seu valor de mercado, inclusive, foi alienado a terceiro em 22/11/20218 (id. 75699697), durante o curso do processo, afastando a configuração de danos morais significativos.
Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.
Apelação não provida.